Tribunal: TJBA
Processo: 8007625-42.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007625-42.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAURA HELENA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA APELADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E/OU PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nulo o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança quando fundado em juízo de mérito acerca da inexistência de direito líquido e certo; (ii) apurar se o juízo de origem deveria ter oportunizado à Impetrante a emenda da petição inicial para suprir eventual insuficiência documental, nos termos do art. 321 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança, fundado na alegada inexistência de direito líquido e certo, configura julgamento de mérito e, por isso, é incabível na fase inicial do processo. 4. O art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 confere natureza meritória à análise da existência de direito líquido e certo, sendo vedado ao juiz extinguir o feito nessa hipótese sem o devido processamento do mandado de segurança. 5. A ausência de prova pré-constituída não justifica, por si só, o indeferimento liminar da inicial, devendo o magistrado intimar o Impetrante para emendá-la, conforme dispõe o art. 321 do CPC, em consonância com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. 6. A petição inicial preenche os requisitos formais do art. 319 do CPC, contendo narrativa lógica dos fatos, causa de pedir determinada e pedido juridicamente possível, de modo que não se justificava sua rejeição liminar. 7. A sentença foi proferida antes da notificação da autoridade coatora e da manifestação do Ministério Público, inexistindo, assim, condições para aplicação imediata do art. 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8007625-42.2025.8.05.0103, em que figura como apelante LAURA HELENA DOS SANTOS SILVA, e como apelada UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.